Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. FUNDADA SUSPEITA. RECUSA EM OBEDECER À ORDEM LEGAL. OFENSAS A AGENTES PÚBLICOS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. EXCLUDENTE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de desacato (art. 331 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de desobediência e desacato; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da excludente de ilicitude por exercício regular de direito; (iii) analisar a validade dos depoimentos dos policiais como prova única.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovados os crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP) pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
4. O exercício regular de direito exige compatibilidade da conduta com o ordenamento jurídico, não se verificando quando há resistência a abordagem policial legalmente motivada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 330, 331, 59, 69, 44, 33, § 2o, “c”, e § 3o; CPP, art. 244; CF/1988, art. 5o, II e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6a Turma, j. 25/05/2021; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978582, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.